Tribunal: TJDFT
Processo: 0787880-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino cometido contra a namorada, com fundamento nos depoimentos da vítima e testemunhas e laudo pericial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se as lesões apresentadas no laudo pericial são compatíveis com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
III. Razões de decidir
3. A declaração da vítima, na delegacia, - de que o réu a jogou no chão, enforcou-a e desferiu-lhe socos – compatível com as lesões e fotografias apontadas no laudo pericial e corroborada pelos depoimentos, em juízo, de testemunha que viu as agressões e dos policiais que a viram machucada, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra a mulher.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; L. 11.340/06.